Tribunal: TJDFT
Processo: 0022717-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. ESCOLHA DO CONTRIBUINTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, pelo indeferimento da petição inicial, em face da não conversão da ação anulatória de débito em embargos à execução fiscal.
2. Depreende-se do artigo 38 da Lei 6.830/1980 a liberdade ao contribuinte para eleger a via de ação/defesa apropriada para discutir supostas irregularidades na dívida a ele imputada.
3. A existência de execução fiscal em curso não impede o ajuizamento de ação declaratória ou anulatória, visando o reconhecimento da nulidade do título executivo.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.